Tribunal: TJDFT
Processo: 0701778-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701778-06.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCAS DE ANDRADE FERNANDES DESPACHO Por se tratar de ação relacionada à saúde com pedido para fornecimento de medicamento, encaminhem os autos ao MP. Após conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator